Tribunal: TJMT
Processo: 1046143-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046143-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 808.990.481-53 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA LÍQUIDA ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL DA RENDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Vanderley Cardoso de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 992,92, facultando o parcelamento em seis parcelas, sob o fundamento de que o autor aufere renda líquida aproximada de R$ 12.000,00. O agravante sustenta que sua renda está comprometida por despesas essenciais e consignações, requerendo a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça ou se é adequada a solução intermediária de parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

5. A renda superior a três
salários mínimos
não afasta automaticamente o benefício, mas constitui elemento relevante quando inexistente prova de comprometimento estrutural da renda, conforme jurisprudência do STJ.

6. A análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica real e o comprometimento com despesas essenciais, não se limitando a dados formais ou abstratos.

7. No caso concreto, o agravante aufere renda líquida aproximada de R$ 12.000,00 mensais e declarou renda anual de R$ 255.855,24 no IRPF 2025, correspondente a média mensal bruta superior a R$ 21.000,00, sem demonstração de colapso financeiro estrutural que inviabilize o pagamento das custas.

8. O valor das custas iniciais (R$ 992,92), diante da renda auferida e da possibilidade de parcelamento em seis vezes, não configura obstáculo intransponível ao acesso à jurisdição.

9. O art. 98, §6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, constituindo solução intermediária que concretiza o princípio do acesso à justiça sem banalizar o benefício da gratuidade.

10. A previsão de extinção automática do feito por inadimplemento de parcela, sem prévia intimação, contraria os
arts
. 10 e 321 do CPC, impondo interpretação conforme para assegurar contraditório e oportunidade de regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

2. A renda elevada, desacompanhada de prova de comprometimento estrutural que inviabilize o pagamento das custas, afasta a concessão da gratuidade integral.

3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui solução adequada para assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada insuficiência absoluta de recursos.

4. A extinção do processo por inadimplemento de parcelas exige prévia intimação da parte, em observância aos
arts
. 10 e 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 10, 98, caput e §6º, 99, §3º, e 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046143-76.2025.8.11.0000

VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA X CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, com pedido de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1011302-37.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando o parcelamento em 06 (seis) parcelas, sob o fundamento de que o autor aufere renda líquida aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de consignar que o valor das custas processuais (R$ 992,92 – novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) poderia ser parcelado em até seis vezes.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que sua renda líquida mensal, embora superior a três
salários mínimos
, encontra-se comprometida por despesas essenciais e consignações, de modo que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência e de sua família. Requer a reforma da decisão para concessão integral da gratuidade da justiça (ID. 337110377).

Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinava o recolhimento das custas até o julgamento do mérito do recurso (ID. 337611353).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (ID. 346382850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca do indeferimento da gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em igual sentido, o art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade é devida àquele que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Por sua vez, o art. 99, §3º, do CPC confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento do custeio com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renda superior a três
salários mínimos
, por si só, não afasta a gratuidade, mas constitui elemento relevante quando inexistente prova de comprometimento estrutural da renda.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do
STJ);(
...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso concreto, a decisão agravada destacou que o agravante aufere renda líquida aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais. Além disso, o agravante declarou, em IRPF 2025, renda anual de R$ 255.855,24 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde
a
média mensal bruta superior a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) (ID. 337110377).

Ademais, o valor da causa é de R$ 47.730,78 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos), e as custas iniciais totalizam R$ 992,92 (novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). Ainda que consideradas despesas médicas e obrigações pessoais, não há demonstração de comprometimento estrutural integral da renda tampouco situação excepcional que inviabilize o recolhimento das custas (ID. 337110376, 337110374 e 337110373).

Embora, em sede de cognição sumária, tenha sido reconhecida plausibilidade quanto ao alegado comprometimento financeiro, o exame aprofundado do conjunto documental revela que o agravante aufere renda líquida regular, com movimentação bancária ativa e ausência de colapso financeiro estrutural, circunstância que não autoriza a concessão integral da gratuidade.

Nesse viés, à luz do art. 98, §6º, do CPC, que autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, mostra-se adequada a concessão do parcelamento das custas.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, permitindo solução intermediária entre o indeferimento e a gratuidade integral.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

A gratuidade da justiça não se destina a equalizar desconfortos financeiros ordinários, mas a afastar obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação. Não demonstrado comprometimento estrutural da renda, mostra-se suficiente a solução intermediária do parcelamento

Assim, a solução adotada na decisão agravada preserva o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade, harmonizando o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade processual das partes (ID. 222812999 dos autos de origem).

A única ressalva que merece aperfeiçoamento reside na previsão de que “o atraso de qualquer parcela acarretará a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de intimação prévia”. Ainda que o art. 98, §6º, do CPC autorize o parcelamento, a extinção automática, sem nova intimação para regularização, fere os
arts
. 10 e 321 do CPC, que consagram o contraditório efetivo e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Todavia, tal circunstância não conduz à concessão da gratuidade, mas apenas recomenda interpretação conforme a legislação processual, no sentido de que eventual inadimplemento deverá ser precedido de prévia intimação para regularização, antes da extinção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais, por se mostrarem juridicamente adequados e proporcionais.

Fica consignado, contudo, que eventual extinção do feito por inadimplemento das parcelas deverá ser precedida de prévia intimação da parte para regularização, em observância aos
arts
. 10 e 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026